Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO.

I – Em decisão recente, proferida sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação ou quando houver questões que, se porventura modificadas, impliquem em regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais.

II – É admissível, em ação reivindicatória, a alegação de usucapião por meio de reconvenção.

III – Deu-se provimento ao recurso.